Tribunal: TJDFT
Processo: 0754483-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou pedido de alimentos, sob alegação de omissão e contradição na fundamentação. A embargante sustenta a necessidade de alimentos e a impossibilidade de obter renda por meio de imóvel de sua propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição aptas a justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo omissão ou contradição na fundamentação.
4. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre premissas e conclusões do julgamento, não sendo cabível o recurso para questionar a interpretação dada às provas ou a aplicação de precedentes.
5. A simples discordância da parte com o julgamento não configura omissão ou contradição quando há fundamentação expressa, ainda que contrária aos interesses da embargante.
6. O recurso não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, evidenciando apenas a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
(wi)